Tribunal: TJDFT
Processo: 0010950-66.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO SUSPENSO ATÉ A SUCESSÃO DA PARTE. RECURSO PROVIDO.
I. A morte do executado acarreta a suspensão da execução, nos termos dos artigos 313, inciso I e § 1o, 689 e 921, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. O prazo de prescrição intercorrente, de natureza processual, não corre durante a suspensão da execução provocada pela morte do executado, na esteira do que prescreve o artigo 221, caput, do Código de Processo Civil.
III. Até que se conclua a sucessão da parte, por seu espólio ou sucessores, na forma dos artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, e 689 do Código de Processo, permanece suspenso o prazo da prescrição intercorrente.
IV. Apelação provida.